Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717820-03.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONEY GONCALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação na defesa do réu RONEY GONÇALVES DOS SANTOS, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público atuante em 1o Grau, para contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 18:57:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator